Tribunal: CARF
Processo: 11080.720379/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720379/2007-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.930 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLOPAL FLORESTADORA PALMARES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A divergência interpretativa somente se caracteriza quando, em face de
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas. Não se conhece de
Recurso Especial de Divergência, quando não resta demonstrado o alegado
dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2201-002.239, proferido pela 1aTurma Ordinária da 2a Seção do CARF, em
17 de setembro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls. 703:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720379/2007-26
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720379/2007-26

ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE.
A partir do exercício de 2001, para os contribuintes que desejam se beneficiar da
isenção da tributação do ITR, a apresentação do ADA passou a ser obrigatória (ou a
comprovação do protocolo de requerimento daquele Ato, junto ao Ibama, em tempo
hábil), por força da Lei no 10.165, de 28/12/2000.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. EXTRATO DO SIPT AUSÊNCIA
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O VTN médio extraído do SIPT é procedimento legítimo quando obtido nos termos da
lei. Contudo, a ausência do extrato do SIPT impede a verificação da adequada aptidão
agrícola causando cerceamento do direito de defesa.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 715 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 724 e seguintes, para rediscutir decisão a ser adotada pelo
CARF, em face do arbitramento do VTN com base no SIPT, sem que o respectivo extrato
conste dos autos.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) o acórdão ora recorrido assentou que a ausência do extrato do SIPT impede a
verificação da adequada aptidão causando cerceamento do direito de defesa. Assim, o
acórdão ora recorrido derrubou o auto de infração nesta parte;
b) sem dúvida, a ausência de tal extrato é hipótese de cerceamento de defesa, porém,
entendemos que este vício é plenamente sanável, em face da mitigação do princípio da
especificidade;
c) devido ao princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência do ato
processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se atingir
determinada finalidade, não havendo razões plausíveis para um exacerbado apego às
formas. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo
às partes não se declara sua nulidade;
d) desde que a autoridade preparadora providencie a juntada aos autos de extrato de
consulta ao Sistema de Preços de Terras (SIPT) da Receita Federal do Brasil, específico
para o Município sede do imóvel objeto desta lide, bem como promova a subsequente
intimação do Contribuinte para se manifestar acerca do extrato.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 743 e
seguintes:
a) o acórdão recorrido estabeleceu que a ausência do extrato do SIPT impede a
verificação da adequada aptidão causando cerceamento do direito de defesa, derrubando
o auto de infração nesta parte;
b) dessa forma, data vênia, não se trata de situação sanável, não cabendo a aplicação do
princípio da instrumentalidade de formas;
c) a União, equivocadamente requer, que a autoridade preparadora providencie a
juntada de extrato de consulta ao SIPT da Receita Federal do Brasil, específico para o
Município sede do imóvel objeto do processo, no caso Mostardas-RS;
d) foi juntado pela Flopal o Ofício n.o 97/2016, de 19/07/2017, emitido pela Secretaria
Municipal de Finanças do Município de Mostardas/RS, dirigido à RFB, no qual informa
o VTN, com base na IN RFB n.o 1562/2015. Observa-se que as áreas para silvicultura
não são contempladas no referido documento. O plantio florestal objeto do presente
processo situa-se em áreas marginais, sem aptidão para outras atividades
agrícolas/pecuária. O próprio laudo de avaliação demonstra o baixo índice de
aproveitamento da área, razão pela qual foi atribuído o reduzido valor médio do hectare;
e) requer a manutenção da importância atribuída ao VTN do imóvel em questão, por
motivo de justiça.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720379/2007-26

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
Quanto ao conhecimento, é importante salientar que não se identifica a
divergência jurisprudencial suscitada.
A decisão recorrida considerou que a ausência da tela do SIPT; que comprovaria a
observância do que dispõe a legislação, como por exemplo, a aptidão agrícola; caracteriza
flagrante cerceamento de defesa, uma vez que impede o contribuinte de verificar a legalidade do
arbitramento.
Assim, foi dado parcial provimento ao recurso para acatar o VTN de R$
399.043,10, indicado pelo Contribuinte no Laudo de Avaliação.
Como paradigma, a Procuradoria da Fazenda Nacional trouxe o Acórdão n.o 303-
35.228 da 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes, no qual consta a seguinte ementa:
Processo administrativo fiscal. Nulidades. Mitigação do princípio da especificidade.
Não há se falar em nulidade absoluta quando o ato administrativo pode ser sanado
para alcançar os fms postos pelo sistema. Processo que se declara nulo a partir do
acórdão recorrido, inclusive, para que a autoridade preparadora providencie a
juntada aos autos de extrato de consulta ao Sistema de Preços de Terras (SlPT) da
SRF, específico para o município sede do imóvel objeto desta lide bem como
promova a subseqüente devolução do prazo para a inauguração do litígio.
EMBARGOS ACOLHIDOS
Pelo que se extrai do mencionado Paradigma, trata-se de acórdão de embargos,
por inexatidão material, contra a Resolução n.o 303-01.303, de 25 de abril de 2007, denunciada
pelo próprio Relator, referente à conversão em diligência à repartição de origem do julgamento
do recurso voluntário e de ofício em face de acórdão unânime da Primeira Turma da DRJ
Brasília.
No julgamento da Resolução mencionada, foi afastada a preliminar de nulidade
absoluta do lançamento e, na sequência, por unanimidade de votos, o julgamento dos recursos
(voluntário e de ofício) foi convertido em diligência à repartição de origem.
Em sede de análise dos embargos de declaração, restou consignada a seguinte
conclusão:
Com essas considerações, voto pela retificação da inexatidão material devida a lapso
manifesto contida no dispositivo da Resolução 303-01.303, de 25 de abril de 2007, e,
assim como fiz naquela ocasião, declaro a nulidade do processo a partir da impugnação
da exigência fiscal, inclusive, para que a autoridade preparadora providencie a juntada
aos autos de extrato de consulta ao Sistema de Preços de Terras (S1PT) da SRF,
específico para o município sede do imóvel objeto desta lide bem como promova a
subseqüente devolução do prazo para a inauguração do litígio.
Nesse contexto, observa-se a ausência de similitude fática entre os julgados, tendo
em vista que o acórdão recorrido, diante da apreciação das provas, especificamente, do Laudo
de Avaliação, considerou o VTN indicado pelo Contribuinte. Já no Paradigma, pelo que consta
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.930 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.720379/2007-26

do Relatório, a exigência decorre da majoração do valor da terra nua (VTN) e das glosas das
áreas de utilização limitada (glosa parcial)2, ocupada com benfeitorias (glosa total) e de
produtos vegetais (glosa total): a majoração do VTN porque utilizou valor notoriamente inferior
ao contido no Sistema de Preços de Terras (SIPT) da Secretaria da Receita Federal e quedou-se
silente quando intimado a fazer prova do valor declarado mediante apresentação de laudo
específico.
Entendo que as diferenças fáticas entre os julgados são relevantes, pois afastam a
possibilidade de aferir a divergência jurisprudencial suscitada, levando-se em consideração o
suporte probatório mais robusto constante do acórdão recorrido e a ausência da documentação
correlata no acórdão indicado como paradigma.
Diante do exposto, voto em não conhecer do Recurso interposto pela Procuradoria
da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital